Tribunal: STF
Processo: ARE 1384856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSELHO DE CONTABILIDADE. ELEIÇÕES DOS MEMBROS DO PLENÁRIO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. 



    Como destacado pelo Magistrado, a interpretação que a parte autora requer seja dada ao referido dispositivo legal (art.1º da Lei nº 11.160/05), de modo a declarar que o termo "representante efetivo de cada Conselho Regional de Contabilidade - CRC" seja a pessoa com mandato vigente - seu Presidente -, para que este, juntamente com os demais Presidentes de cada CRC, componham a bancada de conselheiros do CFC, não se sustenta, por falta de base legal. As eleições do CFC e CRC são autônomas e dissociadas e não conduzem, de qualquer forma, à interpretação defendida pela parte autora, que excluiria a possibilidade de participação dos demais membros elegíveis de concorrerem ao pleito e eliminaria, de modo indireto, as eleições do CFC, haja vista que sua composição ficaria restrita à ascensão dos presidentes anteriormente eleitos nos CRC's de cada unidade federativa. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, parágrafo único, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Observa-se, a este passo, que o diploma legal referido pela parte autora (Lei nº 11.160/05), tem apenas dois dispositivos, e que a legislação que dispõe sobre os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade e regula aeleição de seus membros, dentre outras providências, é o Dec.-Lei nº 1.040/69. O dispositivo questionado pelo demandante tinha e tem a seguinte redação (originária e com as alterações promovidas pelas Leis nº 11.160/05 e nº 12.932/13):



    (...)



    O art. 2º do Dec.-Lei nº 1.040/69, por sua vez, explicita a sistemática de votação por colégio eleitoral integrado por delegados-eleitores de cada unidade federativa:



    (...)



    Ante tal contexto normativo, verifica-se a inadequação da interpretação conferida pela parte-autora ao caput do art. 1º do Dec.-Lei nº 1.040/69 (com a redação dada pela Lei nº 11.160/05), na medida em que ele apenas amplia o número de cadeiras do Plenário do CFC (aumentando-as de 15 para uma vaga por unidade federativa, visto que o órgão passa a ser integrado por um representante efetivo de cada CRC), e não tem o condão de revogar todo o restante da disciplina constante no Dec.-lei nº 1.040/69 referente ao modelo eleitoral e representativo do CFC. O art. 2º do referido diploma, portanto, não foi revogado, permanecendo íntegra a sistemática adotada devotação por intermédio de delegados-eleitores previamente qualificados e eleitos em cada CRC para eleger os potenciais candidatos, organizados em chapas diretamente registradas no CFC mediante prévio edital convocatório, atendidos os critérios de elegibilidade.



    Outrossim, a expressão "representante efetivo" de cada Conselho Regional de Contabilidade contida no art. 1º do Dec.-Lei nº 1.040/69 (com a redação dada pela Lei nº 11.160/05) é utilizada tão somente para conferir a titularidade do cargo de conselheiro ao profissional que assumirá a função, concedendo tratamento distinto àquele eleito na condição de suplente, inexistindo qualquer outro elemento, quando analisada a íntegra do diploma normativo, que permita concluir tratar-se de referência aos presidentes de cada CRC. Dessa forma, constata-se que não há na legislação em vigor a previsão da sistemática eleitoral proposta pela parte-autora, que entende que o plenário do CFC deveria ser integrado pelos presidentes dos CRCs. Pondere-se, ademais, que, nos termos do Dec.-lei nº 9.295/46, ao CFC incumbe a fiscalização dos CRCs, inexistindo qualquer inadequação na disciplina atualmente existente que, inclusive, em atenção aos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa (aplicáveis por força da natureza autárquica dos conselhos), evita a confusão entre o agente fiscalizador e o fiscalizado. Não há, nessa esteira, como alterar o sistema eleitoral sem lei que ampare a modificação proposta.



    A este passo, refira-se, por pertinente, que a Resolução nº 1.440/13 impugnada na inicial, que dispunha sobre a eleição dos membros do Plenário do CFC, foi revogada pela Resolução nº 1.522/17 (DOU 13/04/17), que manteve, todavia, quanto aos aspectos impugnados (requisitos para a candidatura ao Plenário para eleição de conselheiros, contadores e técnicos em contabilidade efetivos e suplentes, previstos nos incisos I a VIII do art. 7º e parágrafo único do art. 2º - evento 1 RES8) disciplina idêntica à anterior, consoante se extrai dos referidos dispositivos apontados pelo demandante na inicial, atentando à nova redação (Resolução CFC nº 1.522/17) :



    (...)



    Referidos requisitos de elegibilidade apenas repetem os estabelecidos no também art. 7º do Dec.-lei n.º 1.040/69, em pleno vigor:



    (...)



    Logo, não se visualiza qualquer ilegalidade no art. 7º das Resoluções do CFC nº 1.440/13 e nº 1.522/17 que a substituiu.



    (...)



    A interpretação que a parte-autora requer seja dada ao referido dispositivo legal, de modo a declarar que o termo "representante efetivo de cada Conselho Regional de Contabilidade - CRC" seja a pessoa com mandatovigente - seu Presidente -, para que este, juntamente com os demais Presidentes de cada CRC, componham a bancada de conselheiros do CFC não se sustenta.



    (...)



    Percebe-se que as eleições do CFC e CRC são autônomas e dissociadas e não conduzem, de qualquer forma, à interpretação defendida pela parte-autora. Com razão, no ponto, a parte-ré ao afirmar que o art. 2º, §1º,do Decreto-Lei nº 1.040/69, possibilita que qualquer profissional possa submeter-se a exame da Comissão Eleitoral do CFC, mediante habilitação de chapa para concorrer às eleições diretas, constituindo-se a representação perante o CFC através das unidades federativas, e não pela representatividade dos presidentes de cada CRC."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente